Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. CAESB. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA EM RELAÇÃO A 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE CONSUMO PARA O MESMO HIDRÔMETRO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE CONSUMO MÍNIMO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DECISÃO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. O acórdão embargado analisou os pontos levantados pela embargante, ficando claro o posicionamento adotado por esta Turma Cível, bem como por esta E. Corte de Justiça, no que se refere ao faturamento do consumo mínimo no condomínio que possui apenas um hidrômetro.

4. O resultado do processo está em plena harmonia com o entendimento do Colendo STJ, no sentido de que, nos condomínios em que o consumo total e medido por um único hidrômetro, e indevida a cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias existentes na unidade (Resp 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido), não havendo que se falar em julgamento extra petita.

5. O Magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, o que ora se faz, não cabendo portanto a alegação de que houve omissão no julgado a respeito de tema levantado pela parte.

6. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.